Tribunal: STF
Processo: ADI 1276
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA:    -  Relevância    jurídica   da    argüição   de
inconstitucionalidade do incentivo de ICMS, unilateralmente concedido
por Unidade da Federação (item 1 do § 2º do art. 1º e art. 5º, da
Lei nº 9.085,  de 17-2-95, do Estado de São Paulo).
          Alegação  de  ofensa ao  princípio  isonômico,  ao primeiro
exame  rejeitada,  quanto  ao incentivo  de  IPVA,  em  benefício das
pessoas  jurídicas que  possuam pelo  menos trinta  por cento de seus
empregados com idade superior a quarenta anos (lei citada, art.1º, §
 2º, item 2).